Tribunal: STF
Processo: RMS 32288
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL: DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA COMETIDA E PENALIDADE PREVISTA LEGALMENTE: INCOMPATIBILIDADE COM PENA MENOS SEVERA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INVOCADOS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.